Tribunal: TJES
Processo: 0032847-77.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032847-77.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRF S.A.

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MONITÓRIA. FUNGIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DO CÁLCULO. REJEITADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA QUE JÁ FOI ENFRENTADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a embargante limita-se a questionar a ausência de memória discriminada do cálculo, argumentando que se trata de documento indispensável para a liquidação da sentença, de modo que a sua falta impõe o reconhecimento da nulidade do feito executivo.

2)
Esta c. Quarta Câmara Cível já teve a oportunidade de enfrentar a temática a respeito do “quantum debeatur”, ocasião em que expressamente ratificou os valores cobrados pela exequente. Não fosse o bastante, trata-se de cumprimento de sentença monitória, de modo que todas as matérias que poderiam ter sido ventiladas nos embargos monitórios se encontram preclusas.

3)
A
questão atinente à necessidade, ou não, de demonstrativo do débito deveria ter sido veiculada por meio dos embargos monitórios, no prazo que lhe foi deferido para tanto. A hipótese, pois, é de reconhecimento de preclusão temporal, tendo em vista que a conversão da ação monitória em título judicial impede a análise de matéria relacionada à constituição do débito.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
BRF S.A.

contra r. sentença de fls. 63/68, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que rejeitou os
embargos à execução
opostos em desfavor de
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
.

Em suas razões recursais (fls. 153/158), a sociedade empresária apelante sustenta a nulidade da execução por falta de liquidação da sentença, eis que não foi apresentada memória discriminada e atualizada do cálculo, consoante preceitua o art. 604 do CPC/73, vigente ao tempo da propositura da ação. Nesse contexto, argumenta que, pela mesma razão, também houve ofensa ao art. 614, II, daquele Diploma Processual Civil, o qual impõe a instrução da petição inicial com demonstrativo do débito atualizado.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Versam os autos acerca de embargos à execução opostos pela apelante se insurgindo contra o feito executivo de nº 1076125-92.1998.8.08.0024, decorrente de ação monitória ajuizada pela apelada, na qual os embargos monitórios foram julgados improcedentes e, com isso, houve a constituição do título executivo judicial.

Salta aos olhos, pois, o manifesto equívoco da parte apelante ao opor embargos à execução como peça defensiva em cumprimento de sentença, violando o disposto no art. 475-L do CPC/73. Todavia, considerando que o c. Superior Tribunal de Justiça entende como “
possível a fungibilidade entre os embargos de devedor e a impugnação ao cumprimento de sentença
” (AgInt no REsp n. 1.730.788/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/9/2018), as matérias suscitadas pela parte executada devem ser apreciadas, desde que compatíveis com aquilo que se pode alegar em impugnação ao cumprimento de sentença.

Isso porque, como se sabe, no cumprimento de sentença, por cuidar-se de execução de título judicial, a cognição jurisdicional é bastante limitada, de modo que o executado, em seu instrumento de defesa – realizada por meio da impugnação –, somente pode alegar as matérias elencadas no referido art. 475-L,
in verbis
:

Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre: (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

I – falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

II – inexigibilidade do título; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

III – penhora incorreta ou avaliação errônea; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

IV – ilegitimidade das partes; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

V – excesso de execução; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

VI – qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença.

Na hipótese em apreço, a embargante limita-se a questionar a ausência de memória discriminada do cálculo, argumentando que se trata de documento indispensável para a liquidação da sentença, de modo que a sua falta impõe o reconhecimento da nulidade do feito executivo.

Todavia, não se pode perder de vista que se trata de
cumprimento de sentença monitória
, ou seja, de título executivo judicial convertido do mandado de pagamento que o antecedeu, de tal sorte que a insurgência quanto ao valor do débito exequendo deveria ter sido ventilada quando da oposição dos embargos monitórios.

Deveras, como se sabe, a ação monitória constitui procedimento especial que permite a sumarização da fase de conhecimento, viabilizando que a prova escrita sem eficácia executiva seja convolada em título executivo judicial quando o requerido não opõe embargos ou quando estes são rejeitados pelo órgão jurisdicional.

No caso vertente, a
Unimed Vitória
ajuizou ação monitória no ano de 1998, tendo sido rejeitados os embargos e mantida a sentença por esta c. Quarta Câmara Cível, ocasião em que foi expressamente decidido que “
os valores apresentados pela apelada devem prevalecer
” (TJES, Classe: Apelação, 024980100549, Relator: FREDERICO GUILHERME PIMENTEL – Relator Substituto: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2002, Data da Publicação no Diário: 25/11/2002).

Tendo o acórdão transitado em julgado (fl. 190-verso do processo em apenso), a exequente deu início ao cumprimento definitivo da sentença (fls. 193/196 daqueles autos), ocasião em que a executada, ao ser intimada para realizar o pagamento, apresentou impugnação (fls. 410/412) e opôs os presentes embargos, suscitando exatamente a mesma questão.

Há, pois, duas peças defensivas idênticas, evidenciando o manifesto intuito protelatório da embargante, que insiste em apresentar teses defensivas que já foram expressamente rejeitadas pelo Poder Judiciário, em conduta que ofende o princípio da boa-fé objetiva.

Deveras, consoante explicitado alhures, esta c. Quarta Câmara Cível já teve a oportunidade de enfrentar a temática a respeito do
quantum debeatur
, ocasião em que expressamente ratificou os valores cobrados pela exequente. Não fosse o bastante, trata-se, frisa-se à exaustão, de cumprimento de sentença monitória, de modo que todas as matérias que poderiam ter sido ventiladas nos embargos monitórios se encontram preclusas.

É dizer, a questão atinente à necessidade, ou não, de demonstrativo do débito deveria ter sido veiculada por meio dos embargos monitórios, no prazo que lhe foi deferido para tanto. A hipótese, pois, é de reconhecimento de preclusão temporal, tendo em vista que a conversão da ação monitória em título judicial impede a análise de matéria relacionada à constituição do débito.

De toda sorte, ainda que assim não fosse, forçoso convir pelo acerto da Instância Primeva ao rejeitar os presentes embargos, eis que o título judicial é líquido, não havendo necessidade de apresentação de memória atualizada do cálculo, máxime ao se considerar que se trata de alegação demasiadamente genérica, sem apontar efetivamente quais prejuízos tenham decorridos da ausência desse documento.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe

provimento
.

Diante do desprovimento do apelo, com suporte na determinação do art. 85, §11, do CPC/15,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos requerentes para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.